Tribunal: STF
Processo: ARE 1123376
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TESE 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. A parte recorrente deixou de demonstrar, no caso concreto, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A inobservância do requisito acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “a simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. (HC 154248, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2022).



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Corte Suprema que, analisando o Tema 788 da repercussão geral, decidiu que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (Tese 788). 



    4. Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria a análise do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.